Tribunal: TJDFT
Processo: 0716192-54.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0716192-54.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELTON FONTELE DE LIMA DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. Argumenta-se que a questão fático-jurídica retrataria matéria atinente ao pagamento de aumento escalonado sem previsão orçamentária, a qual, por sua vez, teve o desfecho no julgamento do recurso extraordinário n. 905.357 (Tema 864). Em relação ao julgamento do STF, confira-se a ementa: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)”. Por sua vez, o acórdão no 1037563 da Turma Recursal decidiu que: “ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS (GHAP). AUMENTO DO VALOR DE VENCIMENTO BÁSICO. LEI DISTRITAL N. 5.182/2013. IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE. POSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO DO DF CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em sessão realizada por esta Terceira Turma Recursal no dia 13.06.2017 fomos convencidos pela bem lançada argumentação da douta Procuradoria do Distrito Federal, da iminência de ser examinada na Câmara de Uniformização do TJDFT a admissibilidade do IRDR 2017002011208-8, de Relatoria da Excelentíssima Sra. Desembargadora Vera Andrighi, cujo tema é justamente a (in)eficácia das leis distritais concessivas de vantagens ou reajustes de vencimentos, a serem implementados em 2015, o que poderia desaguar na determinação de suspensão dos feitos tratando desta matéria. Transcorridos mais de 30 (trinta) dias da referida sessão sem que tenha sido comunicada a existência de decisão suspendendo os processos abordando a temática em foco, entendo ser o caso de trazer a julgamento a matéria. 2. A Lei Distrital no 5.182/2013, conforme disposto em seus artigos 1o e 2o, reestruturou a tabela de escalonamento vertical da carreira Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, a partir de 1o de setembro de 2013, bem como estabeleceu novos valores para os vencimentos básicos da carreira mencionada, na forma dos anexos da Lei em questão, observadas as respectivas datas de vigência. 3. Ademais, em seu artigo 3o, a Lei Distrital no 5.182/2013 criou a Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias - GHAP a ser concedida exclusivamente aos integrantes da carreira em questão, quando portadores de diplomas ou certificados obtidos mediante conclusão de cursos de graduação, especialização com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas e mestrado, reconhecidos pelo Ministério da Educação, calculada sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor esteja posicionado. A referida Lei determinou quais seriam os percentuais da GHAP a serem implementados a partir de 01/09/13 e reajustados em 01/09/14 e 01/09/15. Ressalta-se, ainda, que a GHAP substituiu, desde 1o de setembro de 2013, a Gratificação de Titulação (GTIT), conforme art. 3o, § 9o, da Lei. 4. Nesse contexto, preenchidos os requisitos previstos na Lei no 5.182/2013, o servidor público, da carreira Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, faz jus à implementação das parcelas dos reajustes, tanto no valor de seus vencimentos básicos, quanto no percentual de sua GHAP, desde as datas determinadas na Lei. 5. A mera alegação de falta de prévia dotação orçamentária - com base no disposto no art. 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal - não é suficiente para afastar a condenação do ente distrital ao dever de implementar o reajuste referido. Não cabe aplicar a teoria da reserva do possível ao caso em questão. 6. O Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro” (Acórdão n. 872.384, DJe 10.6.2015), sendo necessário, para tanto, que o ente distrital se desincumba do ônus probatório quanto à insuficiência da dotação orçamentária, o que não ocorreu na espécie. 7. Ademais, conforme jurisprudência do STJ e do STF, a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagens legitimamente asseguradas por lei. Nesse sentido: EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011. 8. Outrossim, impende destacar que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal “que veda a concessão de vantagem quando a despesa total com pessoal excede a 95% dos limites dos arts. 19 e 20 - excetua as implementações de vantagens, reajustes e afins decorrentes de sentença judicial ou determinadas em lei ou contrato (art. 22, parágrafo único, inciso I, da LRF), o que se enquadra na situação presente. 9. Nesse contexto, o DF deve ser condenado à obrigação de fazer consistente em promover a implementação da última parcela do reajuste do valor do vencimento básico da parte recorrida e do percentual de sua GHAP, concedidos pela Lei Distrital no 5.182/2013, bem como a pagar as diferenças vencidas e vincendas referentes ao reajuste, a partir de 1o de setembro de 2015, em obediência à lei local de regência, conforme determinado em sentença. 10. Precedente: Acórdão n. 1004227, 07099865820168070016, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no PJe: 21/03/2017; e Acórdão n.976660, 07099987220168070016, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 07/11/2016. 11. Necessário obedecer, ainda, ao art. 10 da Lei Distrital no 5.182/2013, que dispõe, in verbis: "Nenhuma redução de remuneração ou de proventos pode resultar da aplicação desta Lei, sendo assegurada, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, a parcela correspondente à diferença eventualmente obtida, a qual é atualizada exclusivamente pelos índices gerais de reajuste dos servidores públicos distritais.” 12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. Sem custas processuais, ante a isenção concedida ao ente distrital. Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95”. Nesse quadro, em virtude da aparente divergência entre o acórdão ora revisto e a diretiva do STF no RE n. 905.357 (Tema 864), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, urge o encaminhamento dos autos ao e. Relator da Turma Recursal, para os devidos fins. Após a deliberação do e. Relator (ou da Turma Recursal), venham os autos conclusos, se necessário (CPC, artigo 1.041). Publique-se. Brasília, 24 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal